Tribunal: STF
Processo: HC 259650
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E POSSE ILEGAL DE DIVERSOS TIPOS 
DE MUNIÇÕES. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. ALEGADOS VÍCIOS DO INQUÉRITO: PRECLUSÃO. REVISÃO DA CONDENAÇÃO: REEXAME DE PROVA. APREENSÃO DE DROGAS E MUNIÇÕES: CRIME PERMANENTE. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, impetrado, em 1º.8.2025, por David Metzker Dias Soares e outros, advogados, em benefício de Cássio Roberto Silva Amorim, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 25.3.2025, não conheceu do Recurso em Habeas Corpus n. 210.190/ES. 



O caso



    2. Consta dos autos que o paciente foi condenado, em primeira e segunda instâncias, à pena de doze anos e nove meses de reclusão, em regime fechado, pela prática de tráfico e associação para o tráfico de entorpecentes (arts. 33 e 35 da Lei n.11.343/2006), além da posse de diversos tipos de munições (art. 12 da Lei nº 10.826/2003), como “20 (vinte) munições calibre .9mm; 6 (seis) munições calibre .38; 3 (três) munições calibre .32, bem como 1 (um) carregador que comporta munição de calibre .9mm”.



    Posteriormente, o paciente foi beneficiado com a concessão de habeas corpus, sendo afastada a condenação pela associação para o tráfico de entorpecentes, resultando na condenação definitiva de oito anos e nove meses de reclusão. 



    3. Transitada em julgado a condenação, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Espírito Santo, buscando nulidade da condenação decorrente de supostos vícios no inquérito e no alegado ingresso forçado na residência do réu. A impetração não foi conhecida, em acórdão com a ementa seguinte: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA. SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. WRIT NÃO CONHECIDO. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A pretensão do agravante, a partir da concessão da ordem de habeas corpus, é desconstituir uma condenação transitada em julgado, circunstância que não se coaduna com a via estreita mandamental, na medida em que o writ não se constitui em substitutivo de revisão criminal a evidenciar que qualquer pronunciamento deste Sodalício implicaria a subversão da essência do habeas corpus. 2. No julgamento da apelação criminal, a suposta ilegalidade no procedimento de busca e apreensão já foi integralmente rechaçada pelos ilustres membros desta Primeira Câmara Criminal. 3. Destarte, inviável a concessão da ordem de ofício, nos termos do artigo 654, § 2º, do CPP, uma vez que no presente caso não restou demonstrado, em mais de uma oportunidade, a ocorrência de qualquer constrangimento ilegal. 4. Recurso conhecido e desprovido” (doc. 6)



    4. Contra o julgado, a defesa interpôs o Recurso em Habeas Corpus 
n. 210.190/ES, não conhecido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, em 25.3.2025:



    “RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRÉVIO WRIT NÃO CONHECIDO. FALTA DE CABIMENTO DO RECURSO. INOBSERVÂNCIA DO ART. 105, II, A, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DA DECISÃO QUE DETERMINOU A BUSCA E APREENSÃO. MATÉRIA NÃO DEBATIDA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO 
TARDIA DO TEMA. PRECLUSÃO. INEVIDÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. DENÚNCIAS ANÔNIMAS COMPLEMENTADAS POR TRABALHO INVESTIGATIVO PRÉVIO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. 1. Nos termos do art. 105, II, a, da Constituição Federal, não tem cabimento recurso ordinário interposto em caso de não conhecimento do prévio writ. 2. A ausência de prévio debate na instância de origem sobre a matéria suscitada no recurso impede a manifestação direta desta Corte acerca da questão, sob pena de supressão de instância. 3. É pacífico o entendimento de que as nulidades processuais devem ser arguidas no momento oportuno, sob pena de preclusão temporal, o que impede o reconhecimento do dito vício. 4. A denúncia anônima, quando corroborada por diligências investigativas que confirmam as informações, constitui elemento válido para fundamentar a expedição de mandado de busca e apreensão, afastando, assim, a alegação de nulidade. Precedentes. 5. A revisão das diligências descritas pela autoridade policial na representação pela expedição de mandado de busca e apreensão na fase do inquérito, conforme pretende o recorrente, demandaria o reexame de fatos e de provas concernentes a ação cautelar há muito arquivada, o que é totalmente incompatível com a via eleita. 6. Recurso não conhecido”(doc. 8).



    5. Esse julgado é o objeto do presente habeas corpus. A defesa insiste na pretendida absolvição do paciente por supostos vícios no inquérito policial, afirmando que “as substâncias entorpecentes e munições encontradas na residência apontada como sendo do paciente foram encontradas na ocasião do cumprimento de um mandado de busca e apreensão expedido com amparo exclusivo em denúncias anônimas, desacompanhadas de diligências investigativas complementares”. 



    Afirma que “a legislação e a jurisprudência dos Tribunais Superiores, como se sabe, é clara ao prever que são necessárias fundadas suspeitas para permitir a flexibilização da garantia constitucional da inviolabilidade do domicílio – de modo que, para que reste autorizada a realização de buscas no local, é necessário que sejam reunidos indícios concretos da prática de crime, não atendidos pelo mero recebimento de denúncias anônimas”. 



    Estes o requerimento e o pedido:



    “Diante de todo o exposto, pugna-se pela concessão da ordem de ofício para declarar a nulidade da decisão que deferiu a expedição do mandado de busca e apreensão na residência apontada como sendo do paciente e de todos os atos que dela sejam decorrentes ou derivados, incluindo as substâncias obtidas no cumprimento da diligência, cuja natureza serviu de prova da materialidade delitiva na ação penal inaugurada a partir de sua obtenção”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. O pedido apresentado pelos impetrantes é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    7. O acórdão pelo qual mantida a condenação do paciente transitou em julgado antes da presente impetração. Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. CORRUPÇÃO PASSIVA. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: INVIABILIDADE. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO ANTES DA IMPETRAÇÃO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS PARA DEFINIÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. REGIME SEMIABERTO PARA INÍCIO DE CUMPRIMENTO DA PENA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. INEXISTÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. EFEITO DEVOLUTIVO DO RECURSO DE APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NAS DECISÕES DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 226.422-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16.6.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).



    8. Tem-se, ademais, que, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, a posterior instauração de ação penal e a consequente necessidade de confirmação das provas colhidas no inquérito, 
com a produção de novas provas na instrução processual em juízo (observando-se o contraditório e a ampla defesa), torna preclusos eventuais vícios do procedimento investigativo, não tendo como alcançar a validade da ação penal, especialmente quando já transitada em julgado a condenação, como no caso. Nesse sentido, por exemplo:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. 
PENAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADES NO INQUÉRITO: INEXISTÊNCIA E PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Pelo que se tem nas razões apresentadas nos acórdãos das instâncias antecedentes não há embasamento jurídico a sustentar os argumentos expendidos pelo Recorrente, para assegurar o êxito do seu pleito, ausentes fundamentos suficientes para a pretendida anulação do processo-crime. 
2. Impossibilidade de reexame de fatos e provas em recurso ordinário em habeas corpus. 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal afirma inviável a anulação do processo penal em razão das irregularidades detectadas no inquérito, pois as nulidades processuais concernem, tão-somente, aos defeitos de ordem jurídica que afetam os atos praticados na ação penal condenatória. Precedentes. 4. O princípio do pas de nullité sans grief exige, sempre que possível, a demonstração de prejuízo concreto pela parte que suscita o vício. Precedentes. Prejuízo não demonstrado pela defesa. 5. Recurso ao qual se nega provimento” (RHC n. 134.182, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 8.8.2016).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO PENAL. NULIDADE PROCESSUAL. DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. INEXISTÊNCIA. VÍCIOS NO INQUÉRITO POLICIAL NÃO ALCANÇA A AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é de que a demonstração de prejuízo, nos termos ‘do art. 563 do CPP, é essencial à alegação de nulidade, seja ela relativa ou absoluta, eis que […] o âmbito normativo do dogma fundamental da disciplina das nulidades – pas de nullité sans grief – compreende as nulidades absolutas’. Precedente. 2. A orientação desta Corte é no sentido de que ‘eventuais vícios formais concernentes ao inquérito policial não têm o condão de infirmar a validade jurídica do subsequente processo penal condenatório. As nulidades processuais concernem, tão-somente , aos defeitos de ordem jurídica que afetam os atos praticados ao longo da ação penal condenatória’. Precedentes” (ARE n. 868.519-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 23.6.2015).



    9. Não se comprova, ademais, constrangimento ilegal na espécie. Sem adentrar o mérito da causa, mas apenas para afastar eventual alegação de possibilidade de concessão da ordem de ofício, é de se observar que o ingresso na residência do paciente foi autorizado por mandado judicial, depois da demonstração de que nela estariam sendo praticados atos de traficância.



    Assim, as questões suscitadas nesta impetração, além de preclusas, exigiriam, para serem revistas, reexame do conjunto probatório da ação penal (produzido e ratificado em juízo, com observância do contraditório e da ampla defesa), procedimento incabível em habeas corpus.



    10. Registre-se, ademais, que, na residência do paciente, foram encontradas, além de entorpecentes, munições de diversos calibres, caracterizando crime permanente, nos termos da pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:



     “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. 
COVID-19. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PRECEDENTES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGADA INVASÃO DE DOMICÍLIO AFASTADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES: REEXAME DE PROVA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 213.105-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 25.4.2022).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. PRESCINDIBILIDADE DE MANDADO JUDICIAL. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 181.563-AgR, de minha relatoria, DJe 13.5.2020).



    11. No caso (apreensão de entorpecentes e munições depois de busca e apreensão em cumprimento de prévio mandado judicial) não se demonstra ilegalidade no flagrante apta a macular a condenação, sendo incabível pretendida concessão da ordem.



    12. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    13. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se. 



    Brasília, 1º de agosto de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora